Tribunal: STF
Processo: ARE 1311384
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    O apelo extremo de que cuidam os presentes autos foi interposto, com amparo em permissivo constitucional, em face de acórdão assim ementado:
    “PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. DIREITO.
    1. Legítimo o reconhecimento, como especial, do tempo de serviço prestado pelo trabalhador cuja atividade, antes da Lei nº 9.032/95, encontrava-se catalogada nos Anexos dos Decretos nos 53.831/64 e 83.080/79.
    2. Para o período posterior a 28/04/95, é necessária a comprovação da efetiva exposição, permanente, habitual e não intermitente, aos agentes nocivos à saúde e à integridade física do segurado.
    3. Hipótese em que o conjunto probatório dos autos demonstra, de modo satisfatório, que o demandante desempenhou atividades na RFFSA - Rede Ferroviária Federal S/A e na Companhia Brasileira de Trens Urbanos, nos períodos de 01/02/85 a 31/01/88 e 01/02/88 a 30/06/2002, com exposição habitual e permanente a ruído acima de 91 db e, de 01/07/2002 a 20/02/2015, com exposição habitual e permanente à eletricidade acima dos limites de tolerância, envolvendo tensões acima de 250 volts, fazendo jus à concessão de aposentadoria especial, desde o requerimento administrativo (20/02/2015).
    4. O Plenário do col. STF, nos autos do ARE 664335/SC (DJ 12/02/15), decidido sob o regime de repercussão geral, assentou que "o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial".
    5. A referida tese, entretanto, foi excepcionada naquele julgado quando o agente nocivo for ruído, ao asseverar que, "na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria".
    6. Analisando os documentos constantes dos autos (PPPs e Laudos), não é possível concluir, com segurança, que a utilização de equipamento de segurança eliminava o risco de vida a que o empregado estava exposto à eletricidade, sendo certo que, como consignado pelo col. STF no julgamento do ARE 664335/SC, "Em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial".
    7. Considerando que o col. Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 870.947, julgado em 16/04/15, reconheceu a existência de repercussão geral a respeito da validade jurídico-constitucional da correção monetária e dos juros moratórios na forma estabelecida pelo art. 5º da Lei 11.960/09 (no que toca à condenação imposta à Fazenda Pública até a expedição do requisitório), é de se aplicar o Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente quando da execução do julgado.
    8. Apelação do INSS parcialmente provida, para determinar que sobre os atrasados incidam juros de mora e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente quando da execução do julgado.”
    Vejo que o recurso não foi admitido no que se refere à questão de fundo, com a oposição de pertinente agravo em recurso extraordinário; e que lhe foi negado seguimento, com aplicação de vinculativo de repercussão geral, quanto à discussão dos consectários legais – capítulo em relação ao qual se tem por prejudicado o extraordinário.
    No tópico devolvido ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal, ressalto, desde logo, que já foi objeto de ampla discussão em regime de repercussão geral a questão da utilização de Equipamento de Proteção Individual (EPI) para fins de comprovação, ou não, de tempo de serviço especial com o fito de obtenção de aposentadoria especial.
    Nesse contexto, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 664.335/SC, Tema 555/RG, sob a relatoria do Ministro Luiz, acordou em fixar as duas teses abaixo (com meu destaque):
    “O direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial.”
    “Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual – EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.”
    Consigno, por fim, tal como atestam precedentes desta Suprema Corte (ARE 1.289.251/SP, Ministro Roberto Barroso; ARE 1.305.294/PE e ARE 1.316.275/BA, Ministro Luiz Fux; RE 907.942/RS Ministro Edson Fachin; entre outros), a possibilidade de devolução do feito à origem ainda que já julgado o mérito de tema com repercussão geral reconhecida.
    Em face do exposto, com fundamento no inciso III do art. 932 do CPC, não conheço, em parte, do recurso extraordinário, por restar, nesta parte, prejudicado e, na outra parte, considerando que a matéria devolvida ao conhecimento desta Corte é abarcada pela tese firmada no julgamento do Tema nº 555, determino a devolução, com amparo no art. 328, parágrafo único, do RISTF, dos presentes autos à instância de origem, para que adote o regime da regime da repercussão geral, especialmente o art. 1.030, I e II, do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator